Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-08.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000222-08.2008.8.14.0006

APELANTE: LUCIVAL LEAL TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) analisar, preliminarmente, a regularidade da citação do réu; e (ii) avaliar a possibilidade de readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não preenche o requisito objetivo de admissibilidade, pois foi interposto fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 593, I, do CPP, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 593, I, do CPP, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise do mérito recursal”.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 370, § 1º; 392, I e II; 593, I; 798.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23/03/2021; TJPB, ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1735244/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por ser intempestivo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucival Leal Trindade apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que condenou o réu à pena de 6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 56 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 11323772, págs. 25/33).

Preliminarmente, o apelante suscitou a nulidade da citação, ao argumento de que o vício procedimental comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto no art. 564, II, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela readequação do cálculo dosimétrico, apontando desproporcionalidade na fixação da pena-base, ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CPP, bem como violação ao enunciado sumular n. 443 do STJ. (ID 11323772, págs. 50/51 e ID 11323773).

O Ministério Público contrarrazoou pelo não conhecimento do apelo por intempestividade recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença recorrida (ID 11323773, págs. 13/15).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13753492).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o apelo é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, consigne-se que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular caberá apelação no prazo de 5 dias, consoante disposto no art. 593, inciso I, do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, segundo disposição contida no art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, situação retratada na espécie, considerando que foi concedido o direito de recorrer em liberdade na sentença.

No caso em apreço, a sentença condenatória foi prolatada em 01/02/2017 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/03/2017, tendo a Defensoria Pública - à época responsável pela defesa do réu -, sido intimada pessoalmente em 15/02/2017 (ID 11323772, págs. 33 e 36), enquanto o acusado foi intimado pessoalmente em 04/12/2020, manifestando desinteresse em recorrer, conforme certidão constante nos autos (ID 11323772, págs. 42/43).

Como é cediço, havendo duplicidade de intimações, a primeira validamente efetuada instaura a fluência do prazo recursal (TJTO,
ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000
, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23/03/2021).

Desta feita, como a primeira intimação válida da sentença foi da Defensoria Pública em 15/02/2017, verifica-se que a fluência do prazo recursal teve início em 16/02/2017 e término em 25/02/2017, em razão do prazo em dobro concedido à Defensoria Pública, conforme disposto no art. 186 do CPC.

Porém, considerando a necessidade de prorrogação do prazo para o primeiro dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), e diante do feriado do Carnaval no dia 28/02/2017 e do ponto facultativo nos dias 27/02/2017 e 01/03/2017, conforme Portaria n. 881/2017-GP-TJPA, o prazo terminou no dia 02/03/2017, sem interposição de recurso pela defesa do réu.

Não obstante, em 16/12/2020 foi protocolizado petição de habilitação de advogado, com juntada de procuração e interposição de recurso de apelação (ID 11323772, pág. 44/45), recebido no juízo de origem (ID 11323772, pág. 48), com apresentação de razões recursais em 26/01/2021 (ID 11323772, págs. 50/51, e ID 11323773).

Veja-se que o ajuizamento do recurso ocorreu após a intimação pessoal do réu em 04/12/2020, ocasião em que manifestou expressamente desinteresse em recorrer da sentença (ID 11323772, págs. 42/43).

Sem embargo, ainda que seja considerada a data da intimação do acusado em 04/12/2020, constata-se que o início do prazo recursal ocorreu no dia 09/12/2020, em razão do ponto facultativo no dia 07/12/2020 (Portaria nº 2550/2020-GP) e do feriado alusivo ao Dia da Justiça do dia 08/12/2020 (Portaria nº 5945/2019-GP), com término no dia 13/12/2020 (domingo), sendo prorrogado para o primeiro dia útil imediato, ou seja, 14/12/2020 (segunda-feira).

No entanto, o recurso de apelação foi interposto somente em 16/12/2020 (ID 11323772, pág. 44), portanto, fora do prazo legal, sendo intempestivo, o que obsta o conhecimento da pretensão recursal.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que “o recebimento do recurso apelatório pelo juízo
a quo
não inibe que o tribunal decrete sua intempestividade, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal” (TJPB,
ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019), pois “a declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária” (STJ,
AgInt no REsp 1735244/RN
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024).

Ante o exposto,
não conheço do recurso por ser intempestivo
e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025